Tribunal: CARF
Processo: 12898.001403/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001403/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.095 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
WAGNER DE MELLO ISRAEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal limitam-se às
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls.
256/261) lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF do exercício 2006, no montante de R$ 667.545,88, assim composto: R$
311.152,18 de imposto, R$ 123.029,57 de juros de mora (calculados até 30/09/2009) e R$
233.364,13 de multa proporcional (passível de redução).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001403/2009-44
Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.095 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001403/2009-44

O lançamento decorre da apuração da infração de “Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada”, conforme detalhado no
Relatório de Encerramento de Fiscalização (fls. 235/255), que é parte integrante do Auto de
Infração.
Cientificado, o sujeito passivo impugnou o lançamento, às e-fls. 269 e ss.
Às e-fls. 2484 e ss, Acórdão no 12-68.476 - 21a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Todos os documentos necessários à comprovação das alegações constantes da
impugnação devem ser apresentados juntamente com a mesma, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos
previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 26/04/2013, o Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 2499
e ss), em 21/04/2013. Em suma, alega ter apresentado documentos comprovando tratar-se de
corretor de imóveis, tendo juntado contratos de locação de modo a conferir verossimilhança suas
alegações. Entende que a autoridade lançadora deveria ter ampliado a investigação para
comprovar a origem dos depósitos. Argui nulidade do lançamento por estar eivado de supostos
erros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade, arguida contra o lançamento, por supostos erros.
Com efeito, a alegação não se subsumi a nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, que regula a nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
No mérito, também não assiste razão ao recorrente.
A infração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Referida norma
institui presunção legal de omissão de rendimentos em relação aos créditos efetuados em contas
bancárias e de investimento do sujeito passivo quando este, regularmente, intimado, não
comprove, de forma individualizada, cada um dos créditos, prescindindo da prova do acréscimo
patrimonial do sujeito passivo.
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.095 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001403/2009-44

Trata-se de presunção relativa, passível de prova em contrário pelo contribuinte.
O ônus de comprovar os créditos é do sujeito passivo, e não da autoridade
lançadora. Do contrário, não haveria presunção alguma. Não basta para fins de comprovação
alegações genéricas, desacompanhada de prova individualizada e idônea.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, o Recorrente não logrou
comprovar, de forma individualizada, mediante documentação idônea, a origem dos créditos
bancários, razão pela qual manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital